Tribunal: TJSP
Processo: 1030383-13.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ção do benefício fiscal, de quaisquer encargos moratórios sobre os valores aptos a enquadramento no parcelamento pretendido; e reconhecer que os débitos relativos ao exercício de 2011 e incluídos no Parcelamento no 3201362-0, com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso VI do Código Tributário Nacional, impondo-se à Municipalidade que se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança – Alegação de necessidade de suspensão em razão da ação coletiva impetrada – Descabimento – O ajuizamento de ação coletiva, não impede a tramitação de ação individual com o mesmo pedido – Inaplicabilidade do Tema no 60 do STJ na espécie, pois restrito às ações públicas ajuizadas para tutelar direitos dos consumidores referentes a expurgos inflacionários oriundos de planos econômicos – Ausência de direito líquido e certo à inclusão do impetrante ao programa de parcelamento (RELP), pois ausente a determinação de sua implementação por lei específica - Adesão ao RELP instituído pela LC no 193/2022 relativo a débitos de ISS apurados através do SIMPLES Nacional para os exercícios de 2017 a 2022, que não traz os requisitos específicos para aderir ao RELP - Resolução CGSN no 166/2022 pelo Comitê Gestor do Simples Nacional que não trata da imediata implementação do parcelamento pelo Município – Observância do artigo 146, IV da CF, que trata da renúncia de receita – Necessidade de lei específica para a concessão de parcelamento nos termos do art.155-A do CTN, além da análise do impacto orçamentário, conforme dispõe o art. 113 do ADCT - Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos e recurso da impetrante não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030383-13.2022.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN - Exercícios de 2009 A 2022 - Insurgência em face da sentença que concedeu em parte a segurança para reconhecer o direito da impetrante de aderir ao RELP somente quando da disponibilização do sistema de adesão ao programa pelo Município de São Paulo, bem como para reconhecer a não incidência, até a implementação do benefício fiscal,

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN - Exercícios de 2009 A 2022 - Insurgência em face da sentença que concedeu em parte a segurança para reconhecer o direito da impetrante de aderir ao RELP somente quando da disponibilização do sistema de adesão ao programa pelo Município de São Paulo, bem como para reconhecer a não incidência, até a implementação do benefício fiscal, de quaisquer encargos moratórios sobre os valores aptos a enquadramento no parcelamento pretendido; e reconhecer que os débitos relativos ao exercício de 2011 e incluídos no Parcelamento no 3201362-0, com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso VI do Código Tributário Nacional, impondo-se à Municipalidade que se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança – Alegação de necessidade de suspensão em razão da ação coletiva impetrada – Descabimento – O ajuizamento de ação coletiva, não impede a tramitação de ação individual com o mesmo pedido – Inaplicabilidade do Tema no 60 do STJ na espécie, pois restrito às ações públicas ajuizadas para tutelar direitos dos consumidores referentes a expurgos inflacionários oriundos de planos econômicos – Ausência de direito líquido e certo à inclusão do impetrante ao programa de parcelamento (RELP), pois ausente a determinação de sua implementação por lei específica - Adesão ao RELP instituído pela LC no 193/2022 relativo a débitos de ISS apurados através do SIMPLES Nacional para os exercícios de 2017 a 2022, que não traz os requisitos específicos para aderir ao RELP - Resolução CGSN no 166/2022 pelo Comitê Gestor do Simples Nacional que não trata da imediata implementação do parcelamento pelo Município – Observância do artigo 146, IV da CF, que trata da renúncia de receita – Necessidade de lei específica para a concessão de parcelamento nos termos do art.155-A do CTN, além da análise do impacto orçamentário, conforme dispõe o art. 113 do ADCT - Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos e recurso da impetrante não provido.